Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos, etc. Requerido o inventário de JOSÉ GERALDO FONTES perante a Circunscrição Judiciária de Brasília (distribuído à 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília), o MM Juiz determinou que se esclarecesse sobre a escolha do foro porquanto consta da certidão de óbito que o último domicílio foi São Sebastião, DF, com Circunscrição Judiciária própria. Em atendimento ao Despacho, a parte compareceu e registrou que se equivocou na distribuição, pedindo a remessa do processo ao Juízo de São Sebastião. Ao receber o feito, o MM Juiz da Circunscrição destinatária argumentou que o Condomínio Ouro Vermelho II pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII) e esta está albergada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme dispõem as Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010, 002/2012 e 003/2016, Portaria Conjunta 52/2008 e Portaria GPR 393/2016, daí suscitou conflito de competência. É a suma do conflito de competência. O conflito foi adequadamente suscitado e será apreciado após o trâmite regular. Designo o Juízo suscitante (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião) para resolver as medidas urgentes que porventura existam ou venham a existir, até julgamento definitivo pelo Colegiado. E o faço, a um primeiro exame, não apenas em face do Art. 48 do CPC, como também, na espécie, porque o Interessado diz que laborou em equívoco e pediu a remessa do processo para o Juízo de São Sebastião, e, como se trata de competência relativa, em princípio não poderia haver declinação da competência de ofício. Comunique-se. Ouça-se o Juízo suscitado. Vista ao MP. Brasília, 30/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator